Tribunal: STF
Processo: AO 2763
Classe: AO
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO ORIGINÁRIA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SANÇÃO DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA APLICADA A MAGISTRADO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À RAZOABILIDADE E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, ALÉM DE EXORBITÂNCIA DE COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS. SINDICÂNCIA DE ATOS NÃO JURISDICIONAIS. GRAVIDADE DAS CONDUTAS IMPUTADAS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA QUE SE INDEFERE. 



    Decisão: Trata-se de ação de rito ordinário, com pedido de tutela provisória incidental, ajuizada por Eduardo Luiz Rocha Cubas, em face da União e do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, objetivando a nulidade de decisão que lhe aplicou a sanção disciplinar de aposentadoria compulsória, nos autos do Processo Administrativo (PADMag) nº 0000197-18.2019.2.00.0000, com fundamento na prática de irregularidade na condução de processo judicial.



    Depreende-se dos autos que o fato apurado no processo administrativo disciplinar em tela decorre da atuação do autor como Juiz Federal da Subseção Judiciária de Formosa/GO. Foram imputadas ao autor irregularidades relativas ao exercício de atividade político-partidária e à condução de ação popular que objetivava a submissão das urnas eletrônicas à perícia e auditoria.



    Relata que o Plenário do CNJ julgou procedentes as imputações do PAD, aplicando a pena de aposentadoria compulsória ao requerente, sob o entendimento de que teria havido desvio de conduta na atuação do magistrado, visando o atingimento de interesses pessoais de natureza político-partidária. A decisão se baseou um em vídeo produzido pelo ora requerente, em 2018, na condição de Presidente da União Nacional dos Juízes Federais do Brasil – UNAJUF, no qual aparece em frente ao Tribunal Superior Eleitoral, acompanhado de um deputado federal.



    Sustenta, em síntese, que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido da incompetência do Conselho Nacional de Justiça para sindicar sobre a regularidade de atos jurisdicionais. Alega que, em violação e este entendimento, o acórdão proferido pelo CNJ “promoveu ampla análise da regularidade de atos jurisdicionais praticados pelo requerente nos autos da ação popular n. 3643-26.2018.4.01.3506”, extrapolando a sua competência como órgão de caráter eminentemente administrativo.



    Argumenta, ainda, que não houve irregularidades processuais dos atos jurisdicionais na ação popular em referência, ressaltando que determinou a redistribuição do feito à Vara Federal Cível, bem como que o Ministério Público não apontou em seu parecer qualquer vício de competência. Aduz que a decisão que determinou a realização de inspeção judicial em urnas eletrônicas com a colaboração do Exército Brasileiro não teve viés político-partidário, haja vista que “procedeu em consonância com o parecer do Ministério Público Federal e procurou o auxílio de Instituição de reconhecida idoneidade e capacidade técnica”.



    Afirma que a decisão que lhe aplicou a sanção disciplinar de aposentadoria compulsória violou os princípios do devido processo legal e da razoabilidade, “uma vez que o conjunto probatório do processo disciplinar demonstrou que a condução do processo judicial pelo requerente se deu de forma escorreita, com obediência às normas processuais, não sendo possível inferir intuito político-partidário algum em seu proceder”.



    Requer, por estas razões, a suspensão dos efeitos do acórdão proferido pelo CNJ nos autos do Processo Administrativo (PADMag) nº 0000197-18.2019.2.00.0000. No mérito, pugna pela desconstituição definitiva do acórdão impugnado, “por violação aos princípios da razoabilidade, do devido processo legal, da isonomia, da segurança jurídica e da legalidade, além de malferir o art. 103-B, § 4º, da Constituição”.



    É o relatório. DECIDO. 



    Em que pese as alegações formuladas pelo ora autor, não se verificam, neste juízo não exauriente, presentes os requisitos para a concessão de liminar, nos termos do que dispõe o art. 300, caput, do CPC. 



    Deveras, acerca da competência deste Supremo Tribunal Federal insculpida no art. 102, I, r, de julgamento de ações contra o Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional do Ministério Público, a competência da Corte, é assente no sentido de que a revisão judicial das decisões destes órgãos é excepcional, só se justificando em casos de anomalia grave, relacionadas, por exemplo, à inobservância do devido processo legal, à exorbitância de competências, e à injuridicidade ou manifesta irrazoablidade do ato impugnado. Nesse sentido:



    “Direito Constitucional e Administrativo. Conselho Nacional de Justiça. Processo Administrativo Disciplinar contra Magistrado. Imposição de sanção. Avocação do Processo pelo CNJ. 



    1. Mandado de Segurança impetrado contra decisão do CNJ que (i) anulou o julgamento do Processo Administrativo Disciplinar realizado no tribunal de origem, em que se aplicou a penalidade de aposentadoria compulsória a magistrado; (ii) avocou o processo para posterior julgamento pelo CNJ e (iii) manteve o afastamento cautelar do magistrado. 



    2. Como regra geral, o controle dos atos do CNJ pelo STF somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. Não se identifica qualquer dessas hipóteses. 



    3. Não há ilegalidade no ato coator, tendo em vista que o CNJ possui competência constitucional para avocar processos disciplinares em curso (art. 103-B, §4º, III, CF), assim como para rever, de ofício ou mediante provocação, os processos disciplinares de juízes e membros de tribunais julgados há menos de um ano (art. 103-B, §4º, V, CF). 



    4. Além disso, diante das circunstâncias dos autos, se revela plenamente razoável a manutenção do afastamento cautelar do magistrado. 5. Segurança denegada”. (MS 35.100, Primeira Turma, redator p/ o acórdão Min. Roberto Barroso, DJe 15/06/2018).



    À luz desta diretriz hermenêutica, tenho que o autor não foi capaz de demonstrar nesta etapa preliminar a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado. Isto porque, a decisão administrativa impugnada, primo ictu oculi, não tratou de atos de natureza jurisdicional, abordando, antes, conduta incompatível com o exercício imparcial da magistratura e a prática de comunicação de ato processual de modo pessoal e absolutamente destoante do usual, não havendo que se falar, portanto, em exorbitância da competência do CNJ. 



    De igual sorte, não se colhem indícios de inobservância do devido processo legal, ante o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, ou de irrazoabilidade manifesta, haja vista que as condutas relatadas se revestem, aparentemente, de gravidade suficiente para a imposição da sanção aplicada, à luz do art. 7º da Resolução CNJ 135/2011.



    Destarte, não se revela, neste juízo sumário, satisfeito o requisito do fumus boni iuris para a concessão da tutela provisória requerida.



    Ex positis, INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA pleiteada. 



    Cite-se à União, para que, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, apresente contestação (CPC, art. 335 c/c art. 183 e 247, §1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente